Tribunal: TJES
Processo: 5024573-68.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024573-68.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA LOPES DE AZEVEDO e outros
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024573-68.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: HELENA LOPES DE AZEVEDO, BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A, HELENA LOPES DE AZEVEDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recurso do Réu conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Recurso da Autora parcialmente conhecido, na forma da fundamentação.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONHECIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA PACTUAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO POSTULADOS EM PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se o Réu em face de sentença que declarou a inexistência dos contratos objetos da lide, bem como o condenou à restituição simples dos valores cobrados em desfavor da consumidora; de outro, pugna a Autora pelo provimento da restituição de valores em dobro, bem como pela condenação da parte ré em danos morais. Em contrarrazões, pugnam pelo não provimento dos recursos manejados pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). De início, observo que a Autora pretende em seu recurso a condenação da parte ré em danos morais. Ocorre que, da análise da petição inicial e do conjunto dos autos, não se observa a dedução de pretensão condenatória dessa natureza, de modo que o pedido veiculado pela Requerente nesta oportunidade consubstancia flagrante inovação recursal, o que não pode ser admitido. Por isso, não conheço do pedido de condenação do Requerido em danos morais, restando inadmitido o recurso no particular.

(3). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a incompetência do Juízo aventada pelo Réu.

(4). No mérito,
em análise à contratação impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade dos negócios jurídicos em comento. Isso porque os instrumentos contratuais juntados pelo Recorrido dão conta de que a celebração do negócio se deu de forma remota, em via digital, sendo conhecida a frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas aposentadas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), valendo o destaque, ainda, ao não recebimento de valores pela consumidora (que declarou não possuir conta junto à Caixa Econômica Federal, instituição junto a qual foram creditadas as quantias referentes às contratações impugnadas - inclusive, por isso, indevida a compensação postulada pela parte ré), à imediata impugnação da contratação pela consumidora tão logo tomou conhecimento dos descontos em seu benefício previdenciário, circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou as referidas pactuações, razão pela qual irretocável a sentença objurgada no que se refere à declaração de inexistência dos contratos e dos respectivos débitos, de modo que, por consectário lógico, não merece acolhida a pretensão recursal do Réu.

(5). Por outro lado, em atenção à pretensão recursal da Requerente no que se refere ao pedido de repetição de indébito em dobro, entendo que com razão a Autora. Efetivamente, tendo em vista que ilegais os descontos feitos em benefício previdenciário da consumidora, devida a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), o qual independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do Réu. Dessa forma, devida a restituição em dobro do prejuízo material reclamado, correspondente aos descontos realizados sobre o benefício previdenciário da Autora em razão dos contratos ora declarados nulos.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto pelo Réu e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Ademais, CONHEÇO parcialmente do recurso interposto pela Autora e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para
CONDENAR

a parte ré à restituição
em dobro
do montante descontado em desfavor da Recorrente em razão do contrato declarados inexistentes na presente demanda
. Ficam incólumes os demais capítulos da sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno apenas o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)